Tribunal: TJPA
Processo: 0811550-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811550-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BRITO DE SOUZA

AGRAVADO: IULIE AGATHA REIS DE SOUZA, G. V. R. D. S., JACQUELINE REIS DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 30% sobre os vencimentos e demais vantagens, excluídos os descontos obrigatórios.

2.

No caso em questão e ao menos até o momento processual, não consta nos autos elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade do genitor em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória.

3.

O fato do agravante arcar com a maior parte das despesas das filhas não tem o condão, por si só, de reduzir a obrigação que lhe foi imposta. Às vezes, essa diferença se justifica quando um dos genitores tem renda maior que o outro, que é o caso dos autos.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. A. B. D. S. contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0810197-30.2022.8.14.0006), em trâmite na 1ª Vara da Família de Ananindeua, ajuizada por I. A. R. D. S. e G. V. R. D. S., representada por sua genitora.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios nos seguintes termos:

“ALIMENTOS PROVISORIOS

Encontrando-se pré-constituída a prova de parentesco, fixo inicialmente os alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido as suas filhas I.A.R.D.S. e G.V.R.D.S., na base de 30% (TRINTA POR CENTO) sobre os vencimentos e demais vantagens excluídos os descontos obrigatórios, a ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancaria de titularidade da genitora das filhas”

Em síntese, alega a agravante que a decisão agravada não observou o princípio da proporcionalidade e do binômio necessidade/possibilidade, pois já paga para as filhas o plano de saúde, plano odontológico, despesas com transportes, plano de celular, sem contar a pensão alimentícia. E com isso quem arcaria com maior parte das despesas seria o agravante, sendo que as menores estudam em escola pública, além de a genitora possuir plena capacidade para trabalhar e dividir o sustento das filhas. Argumenta também a incapacidade financeira de arcar com o percentual arbitrado pelo juiz da causa.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para afastar reduzir os alimentos provisórios para 5% de sua renda.

Em decisão ID 10819194, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 17876061.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 30% sobre os vencimentos e demais vantagens, excluídos os descontos obrigatórios. Atualmente, os filhos contam com 19 e 14 anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do
quantum
dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º

[1]
do art. 1.694, do Código Civil.

Sustenta o recorrente não poder arcar com o valor arbitrado na origem porque excessivo e não levou em consideração as despesas que já paga para as filhas e com a pensão fixada na origem, passaria a ser responsável pela maior parte dos custos das alimentadas.

A argumentação não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que, embora uma das filhas tenha completado maioridade, há no feito originário, prova de matrícula em curso superior em estabelecimento de ensino privado e, como possui 19 anos, ainda subsiste o dever de prestar alimentos.

No que se refere à incapacidade do recorrente em arcar com o percentual arbitrado na origem, a princípio, não vislumbro sua demonstração, primeiro porque o fato de arcar com a maior parte das despesas das filhas não tem o condão, por si só, de reduzir a obrigação que lhe foi imposta.

Às vezes, essa diferença da contribuição no sustento dos filhos se justifica quando um dos genitores tem renda maior que o outro. E pelo que foi produzido até momento, é o caso dos autos, pois o agravante é servidor público concursado, ocupando cargo de professor no Executivo Estadual, enquanto a mãe, aparentemente, está desempregada, justificando a maior participação financeira do pai.

Não se pode negar que o sustento de duas filhas pode acarretar certa dificuldade, contudo o valor arbitrado pelo juízo singular, por enquanto, revela-se adequado para garantir o bem-estar das filhas, sem levar o recorrente à miserabilidade.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora o entendimento aqui exposto:

“Nesse sentido, apesar de o Agravante anexar aos autos todas as despesas realizadas para a sua manutenção, bem como para o da prole, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo não é suficiente para ensejar situação de fragilidade financeira decorrente de cumprimento da obrigação de alimentar, posto que a decisão observou cautelosamente o binômio necessidadepossibilidade ao considerar os rendimentos mensais do genitor conjuntamente com as suas necessidades diárias, de modo que os documentos probatórios juntados ao processo não confirmam sua alegação de impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios fixados.

Assim, em que pese a obrigação de alimentar ser recíproca, todavia, por ser presumida a necessidade das crianças e, considerando que as provas anexadas pelo Agravante não confirmam sua de impossibilidade de cumprir com a obrigação alimentar imposta, este Procurador de Justiça entende pela manutenção da decisão recorrida.”

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Belém, 11/06/2024